Tribunal: TJES
Processo: 0003476-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003476-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003476-09.2022.8.08.0024

APELANTES: JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS, PHILIPE EDUARDO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Rejeição de absolvição e de desclassificação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por PHILIPE EDUARDO FERNANDES e JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. PHILIPE foi condenado à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto; JACKSON, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são insuficientes para sustentar a condenação dos apelantes e se há elementos para a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta de PHILIPE para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, com aplicação de atenuantes e isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está comprovada por autos de prisão em flagrante, apreensão de drogas e laudos periciais.

A autoria foi firmemente demonstrada pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que presenciaram os fatos e apreenderam os entorpecentes e a arma de fogo.

Os relatos policiais são harmônicos, coerentes e corroborados por outras provas constantes dos autos, legitimando a condenação.

A negativa de autoria apresentada pelos apelantes é frágil, especialmente diante das provas colhidas.

A quantidade, diversidade e circunstância da apreensão das drogas, bem como o uso de radiocomunicador e arma de fogo, indicam finalidade de tráfico e afastam a tese de uso pessoal.

A concessão da justiça gratuita não exime, de plano, o condenado das custas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A palavra de policiais, quando coesa, harmônica e em consonância com demais elementos de prova, é apta para fundamentar condenação criminal. 2. A posse de entorpecentes em quantidade, variedade e circunstância indicativa de tráfico afasta a tese de uso pessoal. 3. A concessão da justiça gratuita não isenta automaticamente o réu do pagamento das custas processuais, cuja análise definitiva ocorre na fase de execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII, e 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, IV; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021; STJ, AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003476-09.2022.8.08.0024

APELANTES: JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS, PHILIPE EDUARDO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação criminal interpostos por PHILIPE EDUARDO FERNANDES e por JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (ID nº 12496972), nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual ambos foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, impondo a

PHILIPE a pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto; e a JACKSON a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID nº 12497240), PHILIPE EDUARDO FERNANDES aduz que inexistem provas seguras quanto à sua autoria delitiva, sustentando que os elementos colhidos nos autos, especialmente os depoimentos policiais, não comprovam que estivesse praticando o crime de tráfico no momento da abordagem. Ressalta que as drogas encontradas destinavam-se a seu consumo pessoal e que não foi visualizado comercializando qualquer substância. Deste modo, requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, bem como a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e a isenção das custas processuais.

Por sua vez, JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS, em suas razões recursais (ID nº 12497241), também sustenta a ausência de provas quanto à sua participação nos fatos narrados na denúncia. Afirma que não foi apreendida qualquer substância entorpecente em sua posse e que não portava arma de fogo no momento da abordagem, negando, inclusive, que estivesse presente no local dos fatos, alegando ter sido detido em outro momento e local. Ao final, requer a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões às apelações (ID nº 12749537 e ID nº 12497244), pugnando pelo desprovimento dos recursos, destacando a validade das provas coligidas e apontando que houve suficiente amparo na prova testemunhal e nos demais elementos de convicção para embasar a sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 12979057, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, opinando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...
) os DENUNCIADOS se associaram entre si e com terceiras pessoas ara atuar reiteradamente no tráfico de drogas no Morro do Romão, sendo que cabia a PHILIPE fazer o comercio de entorpecentes e a JACKSON fazer a segurança armada do ponto de venda do grupo criminoso do qual participavam ativamente, sendo que no dia 27 de abril de 2022, por volta. Das 15h:37min., estavam eles juntos desempenhando sua atividade criminosa na Escadaria Almir Mathias, no Morro do Romão, local denominado pelo tráfico como "Argentina", PHILIPE tendo consigo com a finalidade da mercancia 27 (vinte e sete) pinos contendo a droga a ilícita conhecida por "CRACK" e 1 (uma) bucha contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA", além de um aparelho rádio comunicador da marca "BAOFENG" e da quantia em dinheiro R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie proveniente da venda de entorpecentes, e JACKSON a espingarda calibre .12, marca BOITO, n'e série: E57513-10, quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares

Segundo consta dos autos, no dia, hora e local acima relacionados, os Policiais Militares durante patrulhamento de rotina, percebendo a presença na Escadaria Almir Mathias, Morro do Romão do DENUNCIADO PHILIPE com um rádio comunicador nas mãos e do DENUNCIADO JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS, vulgo "BOROTI", deles conhecido pelo seu envolvimento no tráfico que domina a região, com uma arma de fogo de cano longo na Escadaria Almir Mathias, Morro do Romão, e, ainda, que JACKSON ao vê-los apontou a arma que portava na direção deles, repeliram a injusta agressão que estavam em vias de sofrer, efetuando disparos em direção de JACKSON.

Diante da reação dos Policiais Militares, o DENUNCIADO JACKSON dispensou a arma que portava no chão, que foi recuperada e apreendida pelos Policiais, e empreendeu fuga correndo, conseguindo desta forma evadir do local, sendo somente PHILIPE alcançado e abordado.

Ao realizar a revista pessoal no DENUNCIADO PHILIPE, os Policiais Militares encontraram dentro do bolso de sua bermuda, uma sacola contendo as drogas ilícitas devidamente preparadas para a venda que seguem acima relacionadas.

Em seu depoimento perante a Autoridade Policial Civil o DENUNCIADO PHILIPE confessa a prática dos atos que Ihe são imputados nestes autos e alega que as drogas apreendidas realmente estavam em sua posse e se destinavam a venda, bem como que não sabia dizer o nome do elemento que empreendeu fuga, que portava a arma apreendida e era responsável pela segurança do local, pelo fato de estarem "trabalhando" juntos há pouco tempo.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 10 e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 13 [...]”.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se indiscutivelmente comprovada pelos Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, do Laudo de Exame Químico Definitivo, os quais descrevem a apreensão de 27 (vinte e sete) unidades de crack e 01 (uma) unidade de cocaína, além do Laudo Pericial de Arma de Fogo descrevendo a apreensão de 01 (uma) espingarda calibre .12 e 12 (doze) cartuchos de calibre 12.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas testemunhais colhidas na fase policial e ratificadas em juízo, como se verá a seguir.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas em juízo as testemunhas CB PMES Leonardo Fernandes Nascimento e CB PMES Ronniery Vieira Peruggia, que participaram diretamente da ocorrência policial.

O CB Leonardo Nascimento declarou que, apesar do lapso temporal, recordava-se da dinâmica dos fatos: dois indivíduos foram avistados na escadaria, sendo que um estava armado e outro em posse de entorpecentes. Um deles dispensou a arma de fogo e empreendeu fuga, enquanto o outro foi contido pelos policiais. O militar afirmou que não se recordava da fisionomia dos suspeitos e que apenas recordava ter arrecadado a droga e a arma. Confirmou, por fim, seu depoimento na fase policial, destacando que o CB Peruggia perseguiu o que fugiu.

Já o CB
Ronniery Peruggia
relatou que, no dia dos fatos, retornaram à região do Morro do Romão por se tratar de local conflagrado por disputa de facções. Durante patrulhamento a pé, surpreenderam dois indivíduos — um portava radiocomunicador e o outro uma arma de fogo. O indivíduo armado teria apontado a arma na direção dos militares, o que ensejou disparos para repelir a ameaça, momento em que o suspeito abandonou a arma e fugiu. O outro permaneceu no local e, na revista pessoal, foram localizados entorpecentes embalados para venda, além de radiocomunicador sintonizado na frequência do tráfico.

O CB Peruggia também afirmou que reconheceu o indivíduo que fugiu como sendo
Jackson
, conhecido da corporação por envolvimento com facção criminosa e já abordado anteriormente pela equipe. Disse que conhecia a dinâmica do tráfico local e que os dois acusados —
Philipe e Jackson
— atuavam juntos na venda de entorpecentes, sendo Jackson responsável pela segurança armada do ponto, e Philipe, pela comercialização direta das drogas.

As declarações prestadas pelos policiais foram uníssonas quanto à materialidade e à dinâmica dos fatos, destacando-se a apreensão da arma de fogo, munições, drogas e radiocomunicador, bem como a conduta dos acusados no contexto de tráfico de entorpecentes em área dominada por facção criminosa.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Em sentido contrário, os apelantes negam a prática da mercancia de entorpecentes. O apelante Phelipe afirmou que teria ido ao local para comprar drogas, sendo a primeira vez que teria comprado entorpecentes com o corréu Jackson. Todavia, Jackson sustenta que não estava no local dos fatos e que apenas portava a arma de fogo.

Observa-se que os depoimentos dos apelantes são contraditórios.

Deste modo, em que pese as alegações dos apelantes de que não realizavam o tráfico de drogas, observo que o depoimento dos policiais são harmônicos e complementares. Descrevem que os apelantes estavam em local de intenso tráfico de drogas, sendo que Phelipe foi apreendido com o radiocomunicador e os entorpecentes, enquanto que o Jackson com a arma de fogo.

Importante sublinhar que o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, configura um crime de natureza mista alternativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia para a caracterização do delito. A posse de entorpecentes para fins de tráfico pode ser constatada mediante análise das circunstâncias fáticas.

Ademais, há que se ressaltar que o conceito de usuário e traficante pode coexistir na mesma pessoa. A jurisprudência reconhece que o consumo pessoal de entorpecentes não exclui a possibilidade de prática do tráfico, desde que evidenciadas circunstâncias que apontem para a destinação comercial de parte da substância apreendida. No caso em tela, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas
27 (vinte e sete) unidades de crack e 01 (uma) unidade de cocaína
, aliadas à apreensão de radiocomunicador e arma de fogo, demonstram que a posse dos entorpecentes ultrapassava os limites do uso pessoal, evidenciando dinâmica da mercancia de drogas.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)